Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-27.2015.8.11.0025
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000297-27.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTAIR ANTONIO DALMASSO - CPF: 431.455.079-15 (APELADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela degradação de área
objeto de especial proteção – Amazônia Legal
, surge o dever de recuperação da aérea afetada.

2 – A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, exige
a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade e inviabilidade de recuperação do ambiente em prejuízo da comunidade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

3 –
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0000297-27.2015.8.11.0025

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ALTAIR ANTÔNIO DALMASSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 0000297-27.2015.8.11.0025, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar que
ALTAIR ANTÔNIO DALMASSO
efetue a recomposição integral do ambiente degradado
mediante elaboração do competente PRADE e, caso não sendo possível, providencie a recuperação da área da vegetação degradada mediante pagamento de indenização correspondente ao dano provocado
.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o
direito ao meio ambiente equilibrado foi negligenciado pelo Apelado, gerando graves e irreversíveis danos à vida dos cidadãos, vez que
o meio ambiente possui valor inestimável para a humanidade.
Aduz que ‘
o evento danoso está evidenciado na irregularidade do apelado frente as exigências dos órgãos ambientais, pois a atividade precípua do requerido deve ser fiscalizada frequentemente já que é uma atividade que causa impacto ao meio ambiente’.
Requer o provimento do Recurso de Apelação visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de condenar o Apelado ao pagamento de dano moral coletivo (id.
107834595 – p. 6/15
).

Tempestividade certificada no id.
107834595 – p. 18
.

Sem contrarrazões (id.
107834595 – p. 19
).

Parte
dispensada
do pagamento de preparo (id.
108585993)
.

A Procuradoria Geral de Justiça
apresenta parecer pelo provimento do recurso
(id.
113482967
).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 0000297-27.2015.8.11.0025, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a recomposição integral do ambiente degradado.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública Ambiental proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de degradação de floresta nativa, objeto de especial preservação na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta do presente feito que agentes da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
– SEMA/MT, constataram desmatamento de 5,853 hectares de floresta nativa, objeto de especial proteção – Amazônia Legal, sem autorização do órgão ambiental, conforme auto de infração n. 131471 (id.
107834592 – p. 46
).

Neste contexto
, os pedidos iniciais formulados pelo Apelante foram julgados procedentes em parte, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

Na peça inaugural, o Ministério Público Estadual narra a ocorrência de violação às normas pertinentes à preservação do meio ambiente, uma vez que o requerido promoveu atividade de desmate e queimada sem licença da autoridade ambiental competente.

Pois bem. O artigo 225, § 3o, da Constituição Federal, previu a tríplice responsabilidade do poluidor ou degradador do meio ambiente: a sanção penal, a sanção administrativa e a sanção que, didaticamente, pode ser denominada civil, em razão da responsabilidade vinculada à obrigação de reparar danos causados ao meio ambiente.

Citado dispositivo, ao preceituar que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão seus infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a infrações penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, consagrou a regra da cumulatividade das sanções.

Outrossim, a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é do tipo objetiva, tendo em vista que o artigo 225, § 3o da Constituição Federal preceitua que a obrigação de reparar tais danos independe da análise de qualquer elemento subjetivo.

De mais a mais, o artigo 14, § 1o da Lei n. 6.938/81 foi recepcionado pela Carta Magna, ao prever a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente e também a terceiros.

Enfim, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, os quais restaram suficientemente comprovados por meio dos relatórios técnicos, relatórios fotográficos, autos de infração e inspeção que acompanham a exordial.

Em relação ao ônus da prova, na linha do entendimento do c. STJ, o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente. (STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018)

Ainda no que se refere ao ônus da prova, destaco os seguintes posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça:

Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva. STJ. 1a Turma. REsp 1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 23/04/2009.

A responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. STJ. 2a Turma. REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 9/9/2016.

Os princípios poluidor-pagador, reparação in integrum e prioridade da reparação in natura e do favor debilis são, por si sós, razões suficientes para legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. STJ. 2a Turma. AgInt no AREsp 620.488/PR, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 04/09/2018.

Sintetizando, em decorrência do princípio da precaução, é do requerido o ônus de provar que a atividade econômica por ela desempenhada não gerou o dano ambiental que foi alegado pelo autor na ação de reparação.

No caso, colhe-se dos autos que o requerido foi autuado no ano de 2014 pela SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, conforme autos de infração n. 131471 e n. 131484, por desmatar e queimar 5,853ha sem licença do órgão ambiental, provocando degradação ambiental, conforme relatórios técnicos e fotográficos de fls. 30/34 e 56/59, restando demonstrado o dano e do nexo de causalidade.

Ademais, quanto aos pedidos cumulativos de indenizar e reparar os danos, a legislação deve ser interpretada da maneira mais favorável ao meio ambiente. É entendimento pacificado no c. STJ que “Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar” (Súmula 629-STJ, aprovada em 12/12/2018).

A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer).

Portanto, nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar.

Com efeito, evidente que a condenação do requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada é medida que se impõe.

Lado outro, no que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato (REsp 1502967/RS).

Na ocasião, a ministra relatora – Nancy Andrighi - consignou que:

(...) “12. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma

reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. (...)

Embora vastamente aceita pela jurisprudência pátria a figura do dano moral coletivo, entendo que referido instituto compensatório não deve ser utilizado apenas para punir o causador do dano ambiental, devendo a condenação basear-se primordialmente na efetiva lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Entendo, salvo melhor juízo e respeitando entendimentos diversos, que apenas se mostra pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo quando restar demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão e que houve, de uma forma geral, repulsa e indignação.

O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana, situação em que é indiscutível que a comunidade local teve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a concentração de fumaça na região.

No caso, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado na propriedade do requerido, de modo que não há se falar em dano moral coletivo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

(i) Condenar o requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante elaboração do competente PRADE ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano, mediante apresentação de plano de regeneração alternativa, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADE, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental;

(ii) não apresentado o PRADE ou sendo impossível a regeneração da vegetação degradada, o que deve ser demonstrado em conjunto com o plano de recuperação, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985);

(iii) Condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos art. 98, § 3o, do CPC/2015. (id. 107834595 – p. 2/4)

Neste aspecto, observa-se que
os danos ambientais foram apurados pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
– SEMA/MT, em 1o de setembro de 2014, conforme Auto de Inspeção n. 10552 (id.
107834592 – p. 49
), o que gerou o Auto de infração n. 131471 (id.
107834592 – p. 46
), pela conduta de desmatar com o uso de fogo 5.853 Ha de Floresta Nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem

licença ou autorização do órgão ambiental competente.

É
inegável que as atividades desenvolvidas pelo Apelado são consideradas potencialmente degradadoras e, em vista disso, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, conforme disposto no art. 10 da Lei Federal n. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente).

Aliado a isso, ao realizar desmatamento e fazer uso de fogo, sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental, evidente que o Apelado, além de violar flagrantemente disposições constantes na legislação ambiental em vigor, ocasionou danos ambientais sujeitos a reparação, conforme previsão do § 3o do

art. 225 da Constituição Federal, vejamos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Acerca do assunto, a doutrina pontua:

O artigo 225, § 3o, da CF determina que condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

O dispositivo constitucional aponta a existência de tríplice responsabilidade, administrativa, civil e penal. As sanções penais e administrativas têm a característica de um castigo que é imposto ao poluidor. Já a reparação do dano reveste-se de um caráter diverso, pois através dela busca-se uma recomposição daquilo que foi destruído, quando possível. Relembre-se de que o direito brasileiro não reconhece os chamados “danos punitivos”, muito embora, os danos morais coletivos venham exercendo função assemelhada. (Antunes, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 20o. ed. – São Paulo: Atlas – editora integrante do Grupo Editorial Nacional, 2019, p. 159)

O art. 23, incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Assim, evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do órgão ambiental, agiu com acerto o Juízo Singular ao determinar a recomposição integral do ambiente degradado.

No que se refere ao dano moral coletivo, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela violadores de valores de uma comunidade, porquanto, é necessário que o fato do transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Nesta conjuntural, resta evidenciado que nem todas as condutas e atividades refletem de forma automática nas três esferas mencionadas no art. 225. § 3o, da Constituição Federal, de modo que indenização por dano moral pleiteada nos autos, demanda comprovação da ocorrência do dano em relação a comunidade.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento de
5,853 hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Outrossim, não restou comprovado situação excepcional ensejadora de sofrimento da comunidade, nem mesmo a irreparabilidade ao meio ambiente, pois conforme consta dos autos é possível a efetiva reparação da área degradada.

Diante do contexto do presente feito, resta evidenciado que não apresenta nenhuma situação fática excepcional, com a finalidade de provocar grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e, especialmente a comunidade municipal ou mesmo estadual, portanto, ausente a suposta irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte Apelada, o que é fundamental para mensurar os
critérios de valoração ambiental, visando monetização das perdas ambientais.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATERRAMENTO COM RESÍDUOS ORIUNDOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ. 2-Além disso, conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP). 3-Recurso desprovido. (N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADADA - DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. (N.U 0000043-75.2010.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022